Tribunal: TJBA
Processo: 8123280-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123280-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: POLIBIO HELIO LAGO

Advogado(s)
:
LUCAS ALMEIDA DA ROCHA LAGO

APELADO: DESMONDE SANTANA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
DEBORA LEITE RIBEIRO, ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO registrado(a) civilmente como ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Políbio Hélio Lago
contra acórdão que manteve a decisão de primeiro grau quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para a cobrança de honorários advocatícios – fixando-o na data do pagamento do precatório, em 20/06/2016 – bem como em relação à exclusão da segunda ré do polo passivo. O embargante alega omissão, sustentando que o pagamento da última parcela teria ocorrido em 21/11/2016, com decisão judicial publicada em 22/11/2016, além da ausência de intimação processual.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional e quanto à ausência de intimação do embargante, de modo a justificar a integração do julgado.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a matéria, fixando como termo inicial da prescrição a data do pagamento do precatório, em 20/06/2016, nos termos do Estatuto da OAB e do Código Civil.
5. O que pretende o embargante é a rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
6. Inexistindo demonstração de dolo processual, afasta-se a condenação por litigância de má-fé requerida em contrarrazões.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

2. “O termo inicial da prescrição para cobrança de honorários advocatícios, em caso de pagamento por precatório, é a data da efetiva liberação dos valores.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8123280-19.2021.8.05.0001,
em que figura como embargante
POLIBIO HELIO LAGO
e como embargados
DESMONDE SANTANA RIBEIRO e outra.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça